Tribunal: TJMT
Processo: 1087194-64.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087194-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TEKO KALAPALO - CPF: 039.511.821-21 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1087194-64.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente
:
TEKO KALAPALO.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/6/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E PROFESSOR. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COISA JULGADA PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PEDIDO. DESVIRTUAMENTO NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017 E ALTERAÇÕES. PRAZO MÁXIMO LEGAL. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto em demanda na qual se discute a existência de desvirtuamento de contratações temporárias sucessivas firmadas com o ente público, no exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional e Professor, com pedido de reconhecimento de nulidade dos vínculos e pagamento de FGTS. Verifica-se a existência de coisa julgada parcial em razão do processo nº 1090216-67.2024.8.11.0001, que delimitou a análise do FGTS aos períodos de 2021 e 2022, restando controvertido apenas o período subsequente de 2023 a 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada impede a rediscussão de parcelas de FGTS já apreciadas em ação anterior, limitando a análise ao período não abrangido pela decisão transitada em julgado; e (ii) estabelecer se as contratações temporárias realizadas entre 2023 e 2025 configuram desvirtuamento do vínculo apto a ensejar nulidade e direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material impede a rediscussão de parcelas de FGTS já analisadas em processo anterior, restringindo a atuação jurisdicional aos períodos não abrangidos pela decisão transitada em julgado, em observância aos arts. 502 e 503 do CPC.

4.

O período contratual anterior (2021 e 2022) já foi expressamente delimitado e apreciado no processo nº 1090216-67.2024.8.11.0001, não sendo possível sua reabertura.

5.

O novo período contratual iniciado em março de 2023 constitui relação jurídica autônoma, totalizando aproximadamente 33 meses, devendo a análise limitar-se a esse interregno.

6.

As contratações temporárias foram precedidas de processo seletivo e fundamentadas na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com as alterações da LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023, que admitem a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

7.

O prazo máximo de contratação previsto na legislação estadual foi observado, não havendo extrapolação temporal ou indício de desvirtuamento do vínculo.

8.

A natureza das atividades desempenhadas, por si só, não invalida a contratação temporária quando atendidos os requisitos legais do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação estadual de regência.

9.

Inexistindo nulidade na contratação temporária, não há direito ao FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive da Súmula 466 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A coisa julgada impede a rediscussão de parcelas de FGTS já apreciadas em processo anterior, limitando a análise aos períodos não abrangidos pela decisão transitada em julgado.

2.

A contratação temporária é válida quando observados os requisitos e prazos previstos na legislação estadual de regência.

3.

A validade da contratação temporária afasta o direito ao FGTS, inexistindo nulidade apta a justificá-lo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 502 e 503; Lei Complementar Estadual nº 600/2017; LC nº 719/2022; LC nº 755/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 466; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1014459-52.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27/11/2025, DJE 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática (ID 369569899), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos relativos ao FGTS referentes ao período de 2023 a 2025, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença, também, reconheceu a ocorrência de coisa julgada em relação ao pedido de FGTS referente aos períodos de 02/2021 a 12/2021 e de 04/2022 a 12/2022, por serem objeto de demanda anterior (Processo nº 1090216-67.2024.811.0001), extinguindo o processo, nesse ponto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Além disso, homologou o acordo celebrado pela parte reclamante por meio do sítio eletrônico da reclamada, nos termos do Decreto nº 1.055/2024, extinguindo o pedido referente ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

O recorrente sustenta que foi contratado temporariamente para exercer as funções de Apoio Administrativo Escolar e Professor no período de 2015 a 2025, mediante sucessivos contratos temporários.

Alega que houve desvirtuamento da natureza excepcional e temporária da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, circunstância que acarretaria a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao recebimento dos depósitos do FGTS.

Sustenta, ainda, equívoco da sentença ao reconhecer parcialmente a coisa julgada em relação aos períodos de 02/2021 a 12/2021 e de 04/2022 a 12/2022, em razão do Processo nº 1090216-67.2024.8.11.0001.

Argumenta que a caracterização do desvirtuamento da contratação temporária possui natureza cumulativa, de modo que a coisa julgada incidente sobre determinados períodos não impede a utilização dos contratos anteriores como elementos probatórios do padrão continuado de contratações sucessivas, mantido durante onze anos, para fins de reconhecimento do direito ao FGTS nos últimos cinco anos.

Em contrarrazões (ID 369570352), o reclamado defende a validade das contratações, sustentando que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, inexistindo sucessivas prorrogações contratuais ou desvirtuamento da contratação temporária.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne recursal consiste em verificar se a sucessiva renovação de contratos temporários configura desvirtuamento do vínculo, com eventual nulidade dos contratos e direito ao FGTS
nos últimos cinco anos.

Analisando as fichas financeiras juntadas aos IDs 369569889 e 369569890, verifica-se que as partes mantiveram sucessivos vínculos temporários, relativos a 2 (dois) cargos distintos, nos seguintes períodos:

Na função de Apoio Adm. Educacional:

2015: novembro a dezembro (2 meses);

2016: abril a dezembro (9 meses);

2017: fevereiro a dezembro (11 meses);

2018: fevereiro a dezembro (11 meses);

2019: fevereiro a dezembro (11 meses);

2020: fevereiro, março e maio a dezembro (10 meses).

Desse modo, o recorrente exerceu a função de Apoio Adm. Educacional-Elementar por aproximadamente seis anos.

Na função de professor:

2021: fevereiro a dezembro (11 meses);

2022: abril a dezembro (9 meses);

2023: março a dezembro (10 meses);

2024: fevereiro a dezembro (11 meses);

2025: janeiro a dezembro (12 meses).

No caso,
foi acolhida a preliminar de coisa julgada em razão da existência do processo nº 1090216-67.2024.8.11.0001
. Cumpre salientar que a sentença proferida naqueles autos delimitou a análise do FGTS aos períodos correspondentes aos anos de
2021 e 2022
.

Nesse contexto, não há falar em nulidade das contratações temporárias já apreciadas naquele feito. A coisa julgada impede a rediscussão das parcelas de FGTS já analisadas em processo anterior, restringindo a atuação jurisdicional aos períodos não abrangidos pela decisão transitada em julgado.

Assim,
a análise nestes autos considera a contratação inicial em
março de 2023 e finalizada em dezembro de 2025
,
o qual totaliza
33 meses
,
devendo a análise limitar-se exclusivamente a esse interregno temporal.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COISA JULGADA PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. LIMITES LEGAIS DE CONTRATAÇÃO OBSERVADOS NOS PERÍODOS POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do ente estatal, reconheceu a coisa julgada quanto ao pedido de FGTS anterior a dezembro/2022 e validou as contratações temporárias posteriores (02/2023 a 11/2024), julgando improcedente o pedido de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada quanto ao pedido de FGTS referente a períodos já apreciados em processo anterior; (ii) determinar se as contratações temporárias posteriores (2023–2024) respeitaram os limites legais; e (iii) estabelecer se, reconhecida a validade dos contratos, é devido o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada impede nova apreciação do pedido de FGTS relativo ao período anterior a dezembro/2022, já decidido definitivamente no processo nº 1011340-54.2022.8.11.0006, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

A análise da presente demanda deve se restringir aos vínculos posteriores a dezembro/2022, não sendo possível computar período já abrangido por ação anterior.

As contratações celebradas entre fevereiro/2023 e novembro/2024 totalizam 21 meses e respeitam o prazo máximo de 30 meses previsto na LCE nº 600/2017, com as alterações das LCs nº 719/2022 e nº 755/2023, não se configurando extrapolação temporal ou desvirtuamento.

A natureza essencial e permanente da atividade de professor não invalida contratações temporárias realizadas dentro dos critérios objetivos fixados pelo art. 37, IX, da CF/1988 e pela legislação estadual vigente.

A Súmula 466 do STJ condiciona o direito ao FGTS à nulidade da contratação por ausência de concurso público; sendo válidos os vínculos analisados, inexiste direito ao FGTS.

A decisão monocrática aplica corretamente a legislação de regência e a jurisprudência desta Turma Recursal, impondo-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada impede a rediscussão de parcelas de FGTS já apreciadas em processo anterior, limitando a análise aos períodos não abrangidos pela decisão transitada em julgado.

A contratação temporária é válida quando observados os prazos e requisitos estabelecidos pela legislação estadual de regência.

A validade da contratação temporária afasta o direito ao recebimento do FGTS, inexistindo nulidade a justificar sua condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LCE/MT nº 600/2017, arts. 1º, 2º e 11; LC/MT nº 719/2022; LC/MT nº 755/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 466.

(TJMT - N.U 1014459-52.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025) (grifei).

Pois bem,
a Lei Complementar Estadual nº 600/2017,
com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 755, de 12/01/2023
, passou a prever prazo máximo de contratação de até
60 meses
, nos seguintes termos:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

III -
30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV
, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias,
os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:
(Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo
;
(grifei).

Nesse cenário,
não se verifica nulidade ou desvirtuamento da contratação temporária
. Isso porque as contratações referentes aos períodos de
2023 a 2025
foram precedidas de processo seletivo, realizadas com fundamento em lei estadual específica e observaram o prazo máximo legal de
60 (sessenta) meses.

Desse modo, a sentença recorrida analisou corretamente a questão, aplicando adequadamente a legislação estadual e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026